Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-91.2021.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003676-91.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Intimação / Notificação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO - CPF: 997.443.170-00 (EMBARGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO DIRIGIDA A CONTADOR SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INATIVIDADE DA EMPRESA NO PERÍODO DOS FATOS GERADORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018931592 e a extinção da execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010, sob fundamento de irregularidade na notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) não enfrentar a validade da notificação eletrônica realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica previsto na legislação estadual; (ii) não apreciar documentos comprobatórios da regularidade do lançamento; (iii) reconhecer o envio da comunicação ao endereço eletrônico cadastrado e, simultaneamente, reputar inválida a notificação por ausência de procuração formal; e (iv) não se pronunciar sobre a atividade plena e regular da empresa no período dos fatos geradores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central da lide, qual seja, a regularidade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal, consignando que a comunicação foi dirigida a contador sem poderes formais de representação.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que indique os fundamentos que formaram seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

5. A mera existência de endereço eletrônico em cadastro fiscal não equivale à outorga de poderes para recebimento de notificações em nome do contribuinte, sendo indispensável procuração específica ou delegação formal que autorize o recebimento de comunicações oficiais.

6. A validade da notificação eletrônica exige não apenas o envio da comunicação a endereço cadastrado, mas a comprovação inequívoca de que o contribuinte teve ciência do lançamento tributário e pôde exercer seu direito de defesa, em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. O acórdão apreciou expressamente a questão da inatividade da empresa no período dos fatos geradores, concluindo que os elementos probatórios demonstram que a empresa se encontrava inativa no período em que ocorreram os supostos fatos geradores, circunstância corroborada por documentos fiscais oficiais.

8. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa possui natureza relativa e cede diante de prova em sentido contrário, como a demonstração de vícios formais e materiais no procedimento administrativo fiscal.

9. Não há contradição entre reconhecer que a comunicação foi dirigida ao endereço eletrônico constante do cadastro fiscal e reputar inválida a notificação por ausência de procuração formal, pois a legislação estadual deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais e com as disposições do Código Tributário Nacional.

10. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica correspondente tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador, como ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Inexiste omissão ou contradição no acórdão que julga inválida a notificação eletrônica de lançamento tributário dirigida a contador sem poderes formais de representação, quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente a matéria, consignando que a mera existência de endereço eletrônico em cadastro fiscal não supre a exigência de comprovação inequívoca de ciência do contribuinte e de legitimidade do destinatário para receber comunicações oficiais em nome do sujeito passivo da obrigação tributária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (orientação consolidada sobre notificação eletrônica válida e presunção relativa de legitimidade da CDA).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003676-91.2021.8.11.0010

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

A parte embargante alega existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não teria sido enfrentada a validade da notificação eletrônica realizada por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), previsto na Lei Estadual nº 7.098/1998 e nos arts. 1.037 e 1.038 do RICMS/MT.

Sustenta que, o acórdão não apreciou o fato de que o domicílio eletrônico fiscal foi indicado pelo próprio contribuinte mediante adesão formal ao SNE, de modo que a comunicação eletrônica enviada ao endereço cadastrado se presume válida e eficaz.

Aponta omissão quanto ao exame de documentos comprobatórios da regularidade do lançamento, especificamente: Informação nº 322/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ; comunicado de Autuação Fiscal – SNE 354838_659_39_2017; Ciência de Autuação – SNE 354838_659_39_2017; e Processo Administrativo Fiscal nº 5378799/2017.

Indica ainda contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, na medida em que, embora reconheça que a comunicação foi dirigida ao endereço eletrônico constante do cadastro fiscal da empresa, reputa inválida a notificação por ausência de procuração formal.

Alega que, o acórdão não se pronunciou sobre a atividade plena e regular da empresa no período dos fatos geradores (maio/2016 a maio/2017), o que afastaria o fundamento relativo à suposta inatividade utilizado para elidir a presunção de legitimidade da CDA.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a validade da notificação eletrônica e, consequentemente, a higidez do lançamento tributário e da CDA nº 2018931592, bem como o prequestionamento expresso da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003676-91.2021.8.11.0010

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EDER HENRIQUE NEPOMUCENO FRANCO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTRIBUINTE INATIVO NO PERÍODO DOS FATOS GERADORES. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa nº 2018931592 e extinguiu a execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010, sob fundamento de irregularidade na notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. Saber se a notificação eletrônica direcionada a contador sem poderes de representação formal configura vício apto a nulificar o lançamento tributário e comprometer a exigibilidade do crédito fiscal.

III. Razões de decidir

3. A notificação válida do contribuinte constitui pressuposto indispensável para a constituição do crédito tributário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação eletrônica dirigida ao endereço de contador da empresa, sem apresentação de instrumento de mandato ou delegação formal de poderes, configura vício substancial que compromete a higidez do procedimento fiscal.

5. O simples envio da comunicação a e-mail de terceiro sem poderes outorgados, ainda que constante do cadastro fiscal, não supre a exigência legal de ciência inequívoca do contribuinte.

6. A inatividade da empresa no período dos fatos geradores (maio de 2016 a maio de 2017), corroborada por documentos fiscais oficiais, enfraquece a presunção de legitimidade da CDA.

7. A presunção relativa de veracidade e legitimidade da CDA cede diante de prova em sentido contrário, como a demonstração de vícios formais e materiais no procedimento administrativo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação eletrônica de lançamento tributário dirigida a contador sem poderes formais de representação, sem comprovação de ciência inequívoca ou consentimento do contribuinte, configura vício substancial que nulifica o procedimento fiscal e impede a exigibilidade do crédito tributário, especialmente quando demonstrada a inatividade da empresa no período dos fatos geradores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (orientação consolidada sobre notificação eletrônica válida).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, pugnando pela desconstituição da execução fiscal nº 1000052-34.2021.8.11.0010, sob o fundamento de que a notificação do lançamento tributário foi realizada de forma irregular, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, a intimação foi direcionada a um contador sem poderes de representação, impossibilitando sua manifestação no processo administrativo tributário.

Requereu, portanto, a nulidade do crédito tributário e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, apresentou recurso de agravo interno que foi desprovido, consoante acima mencionado.

Novamente, opôs os presentes embargos.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central da lide, qual seja, a regularidade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo fiscal.

A decisão consignou que a notificação do lançamento fiscal foi dirigida ao endereço eletrônico de contador da empresa, sem apresentação de instrumento de mandato ou outra forma legal de delegação de poderes que autorizasse o recebimento de comunicações em nome do contribuinte.

Ao contrário do sustentado pela parte embargante, o acórdão apreciou a questão da notificação eletrônica e concluiu que o simples envio da comunicação a e-mail de terceiro sem poderes outorgados — ainda que este figure no cadastro fiscal — não supre a exigência legal de notificação válida do sujeito passivo.

A jurisprudência consolidada, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, exige que a notificação válida do contribuinte seja pressuposta indispensável para a constituição do crédito tributário, com demonstração inequívoca de ciência do lançamento por parte do sujeito passivo ou de seu representante legal.

O fato de o acórdão não ter adotado expressamente os fundamentos invocados pela parte embargante não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que indique os fundamentos que formaram seu convencimento, como efetivamente ocorreu.

Quanto à alegada omissão sobre o exame dos documentos comprobatórios da regularidade do lançamento (Informação nº 322/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ e outros), verifica-se que o acórdão apreciou as provas constantes dos autos e concluiu pela ausência de demonstração inequívoca de ciência efetiva ou consentimento formal do contribuinte.

A existência de registro eletrônico de envio de comunicação não supre, por si só, a necessidade de comprovação de que o contribuinte efetivamente teve ciência do lançamento tributário e pôde exercer plenamente seu direito de defesa no processo administrativo.

A ausência de procuração formal ou de outorga de poderes específicos para recebimento de notificações fiscais impede que se atribua validade jurídica à comunicação dirigida a terceiro, ainda que este seja contador da empresa e seu endereço eletrônico conste em cadastros fiscais.

O acórdão também não deixou de apreciar a questão da inatividade da empresa no período dos fatos geradores. A decisão consignou expressamente que "os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a empresa apontada como devedora encontrava-se inativa no período em que ocorreram os supostos fatos geradores (maio de 2016 a maio de 2017)", circunstância corroborada por documentos fiscais oficiais.

A argumentação genérica da Fazenda Pública no sentido de que haveria "atividade plena e regular da empresa" não foi acompanhada de demonstração concreta capaz de infirmar as provas documentais carreadas aos autos pela parte contrária.

Assim, inexiste omissão no julgado, que apreciou todas as questões relevantes e fundamentou adequadamente a conclusão alcançada.

O embargante sustenta haver contradição no fato de o julgado reconhecer que a comunicação foi dirigida ao endereço eletrônico constante do cadastro fiscal da empresa e, ao mesmo tempo, reputar inválida a notificação por ausência de procuração formal.

Tal raciocínio não se sustenta. O acórdão foi claro ao estabelecer que a mera existência de endereço eletrônico em cadastro fiscal não equivale a outorga de poderes para recebimento de notificações em nome do contribuinte.

A notificação fiscal válida pressupõe que o destinatário tenha capacidade e legitimidade para representar o sujeito passivo da obrigação tributária. O contador, por si só, não possui representação legal da empresa, sendo necessária procuração específica ou outra forma de delegação de poderes que autorize o recebimento de comunicações oficiais.

A legislação estadual invocada pela parte embargante (Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, XVIII, e 39-C, §2º) deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como com as disposições do Código Tributário Nacional.

A validade da notificação eletrônica exige não apenas o envio da comunicação a endereço cadastrado, mas a comprovação inequívoca de que o contribuinte teve ciência do lançamento tributário e pôde exercer seu direito de defesa.

O entendimento jurisprudencial majoritário, referendado pelo acórdão embargado, exige demonstração inequívoca de ciência do lançamento pelo contribuinte para que a notificação seja considerada válida, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, mas sim aplicação coerente dos princípios e normas que regem a matéria.

O embargante invoca a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e dos atos administrativos praticados pela Fazenda Pública.

O acórdão embargado não desconheceu tal presunção, mas reconheceu expressamente que ela possui natureza relativa e cede diante de prova em sentido contrário, como efetivamente ocorreu nos autos.

A documentação carreada pela parte autora evidenciou a existência de vícios formais e materiais no procedimento administrativo fiscal que, por sua gravidade, contaminam o lançamento e impedem a exigibilidade do crédito tributário.

A presunção de legitimidade não dispensa a Fazenda Pública de comprovar a regularidade formal dos atos de constituição do crédito tributário quando tal regularidade é especificamente questionada e há elementos probatórios em sentido contrário.

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, registre-se que o acórdão embargado apreciou a controvérsia à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) e do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

A decisão está devidamente fundamentada e enfrenta os dispositivos legais pertinentes à matéria, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica correspondente tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador, como ocorreu no caso dos autos.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025